Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AGRESSÃO. POLICIAL MILITAR. PROVA. AUSENTE. DANO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado pelo autor, ora recorrido, por suposta conduta agressiva de policial militar.
2. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus da prova poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.
3. A despeito dos argumentos levantados pelo autor, a prova acostada, corporificada na sentença condenatória na Ação Penal Militar condenou o policial pelas agressões desferidas a outra pessoa, e não ao recorrido. De igual modo, a instrução criminal realizada na Auditoria Militar do Distrito Federal e no Juizado não fizeram prova de nenhuma agressão sofrida pelo autor, ora recorrido, onde sequer constou como vítima.
4. Cabe a quem pleiteia comprovar o atendimento dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito culposo, o dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano causado. Inexistindo comprovação do dano alegado e do nexo de causalidade, a sentença penal condenatória é insersível para estabelecer liame necessário para justificar a reparação indenizatória a favor de quem não figurou como vítima.
5. A parte autora, ora recorrida, não logrou apresentar documentos que comprovem o ato constitutivo de seu direito, o que implica na improcedência do pedido inicial. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
7. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n. 9.099/95 e art. 99 do regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.